Tribunal: TJSP
Processo: 1016856-35.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel adquirido pelo embargante depois da citação do executado – Boa-fé infirmada por elementos dos autos – Configuração do disposto no art. 792, IV, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000416884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016856-35.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCUS
VINÍCIUS DE OLIVEIRA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz,
que declara e o 4o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1016856-35.2018 – SOROCABA.
Apelante: Marcus Vinícius de Oliveira.
Apelada: Itaú Unibanco S/A.
Interessado: Ednilson José dos Santos.
Juiz: José Elias Themer.
Voto 24.150
EMBARGOS DE TERCEIRO Imóvel adquirido
pelo embargante depois da citação do executado
Boa-fé infirmada por elementos dos autos

Configuração do disposto no art. 792, IV, do CPC
Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 137/139, de relatório adotado e embargos
de declaração rejeitados (fl. 148), julgou improcedente embargos de
terceiro do apelante à apelada honorários advocatícios de 15% do valor
da causa.
Diz-se não haver provas da insolvência do devedor, tampouco
da má-fé do autor/adquirente, já que desconhecia da pendência da ação
judicial contra o vendedor pressuposto para a configuração de fraude de
execução conforme julgado que cita. Outrossim, a decisão afrontou o
disposto na súmula 375 do STJ. Também, o depoimento da testemunha
comprova suas alegações. Pede a reforma da decisão (fls. 150/157).
Veio resposta (fls. 163/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.

2. Recurso infundado. De fato, não se desconhece o teor da
súmula 375 do STJ, no sentido de que “O reconhecimento de fraude de
execução depende do registro da penhora ou da prova da má-fé do
terceiro adquirente”.

Todavia, no caso, há elementos que indicam para outra
diretriz.
Isso porque, a aquisição do lote n.o 24, gleba 03, área 03, no
residencial Vila do Apoenã, bairro Caputera, Sorocaba/SP, pelo
embargante, se deu por meio do singelo “Instrumento Particular de Dação
em Pagamento”, em 13 de fevereiro de 2015 (fls. 05/06) depois da
distribuição da inicial de execução, no dia 18/07/2013 (fl. 01 dos autos n°
4006923-60.2013.8.26.0602) e citação do executado/alienante, Ednilson
José dos Santos, em 13/02/2014 (vide fl. 47).
Assim, demonstrada a plena ciência do devedor da existência
de processo judicial movido contra ele quando alienou bem de seu
patrimônio.
Portanto, a alienação do referido lote ao embargante foi
capaz de levar o alienante/executado à insolvência, nos termos do art. 792,
IV, do CPC. Afinal, a execução da apelada foi proposta no ano de 2013,
sem qualquer êxito na satisfação de seu crédito, ante a completa ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de bens do devedor (vide fls. 76/77, 85/88, 105/106, 129 e 151 dos autos
n°4006923-60.2013.8.26.0602).
A par disso, estranhamente, sequer há menção, tampouco
comprovação acerca da natureza do negócio jurídico entre embargante e
alienante que deu origem à dação em pagamento.
Não bastasse, de notório conhecimento que o adquirente de
qualquer imóvel deve tomar determinadas cautelas. Dentre estas, avulta a
extração de certidões do distribuidor cível, que permita verificar a
existência de processos contra o vendedor a apontar para possibilidade de
constrição ou penhora. A propósito, a Lei 7.433/85, com redação dada pela
Lei n° 13.097, de 2015, estabelece sobre a obrigatoriedade de apresentação
de certidões sobre os feitos ajuizados, no ato da lavratura de escrituras
públicas (artigo 1o, §§ 2o e 3o). Incide, da mesma forma e mutatis
mutandis, o disposto no art. 792, § 2o, do CPC. No caso, inexistem.
A atitude causa bastante estranheza e beira à má-fé (ou, no
mínimo, imprudência), certo que o comportamento do homem médio,
zeloso com suas aquisições (bem como a praxe na celebração dos negócios
dessa natureza artigo 375, CPC), aponta no sentido da necessidade
mínima de verificação em distribuidores cíveis da comarca da localização
do bem e da residência do vendedor do que não ocorreu.
Sabido que a boa-fé é sempre presumida. Mas, nas
circunstâncias, implausível o argumento sobre completo desconhecimento
do que se passava, por parte do adquirente. Os indícios apontam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atitude imponderada por parte do apelante e notória ausência de tomada
doutras cautelas na ocasião da compra do imóvel em questão.
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força
do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para dezessete por
cento (17%) do valor da causa.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17711
Apelação Cível no 1016856-35.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Marcus Vinícius de Oliveira
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Parte: Ednilson José dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
São embargos de terceiro opostos pelo aqui apelante, Marcus
Vinicius de Oliveira em face do banco apelado, visando à desconstituição de
penhora de imóvel levada a cabo nos autos da ação de execução ajuizada
contra alegado devedor.
Sobredita ação foi julgada improcedente, sendo interposto o
presente apelo.
Pois bem.
A questão aqui debatida cinge-se à ocorrência ou não de
fraude à execução.
E a solução do deslinde será dirimida à luz do verbete sumular
no 375 do STJ:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente.”
Por ora, reportem-se aos documentos adunados aos autos.
O instrumento particular de dação em pagamento encontra-se
às fls. 04/05, sendo firmado em 13/02/2015 entre o devedor Ednilson
(alienante) e o embargante Marcus (adquirente).
O devedor Ednilson já havia sido citado aos 13/02/2014 (fl. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que não pendia, no momento da doação do bem
imóvel, nenhuma restrição, pelo que não se cogita a existência de fraude à
execução.
É o que se dessume às fls. 56/58.
Somente aos 18/12/2015 é que foi exarado o r. despacho, em
ação de execução, que determinou a penhora sobre os direitos que o devedor
detém sobre o imóvel (fl. 56), sendo lavrada a restrição em 17/02/2016 (fl.58).
De outra sorte, o apelante esclarece inexistir matrícula
individualizada sobre o bem, tratando-se apenas de um percentual de uma
gleba identificado como lote n. 24, que se encontra em processo de
loteamento.
A penhora somente foi realizada após a celebração do
indigitado contrato de doação.
Inaplicável a primeira hipótese da Súmula 375 do STJ (que
reclama o registro da penhora).
Veja-se a segunda hipótese.
Não há como presumir a inequívoca ciência do embargante, na
condição de adquirente do imóvel, acerca da existência de ação de execução
em curso em face do alienante e devedor.
Nesse passo, cabia e cabe ao banco o ônus da prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
embargante, a teor do art. 373, II do CPC.
O banco, intimado a especificar provas, apenas requereu o
julgamento antecipado da lide (fl. 61).
Houve audiência de instrução, sendo ouvida uma testemunha
indicada pelo autor (fls. 109/112). Nada mais.
Dessa forma, pode-se concluir que as alegações imputadas ao
adquirente/embargante são mera suposições, sem qualquer comprovação da
efetiva má-fé por parte dele (embargante e apelante).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A má-fé deve ser comprovada e não presumida.
Inaplicável, por conseguinte, a segunda hipótese da Súmula
375 do STJ (prova da má-fé do terceiro adquirente).
Vem decidindo este Tribunal Bandeirante:

1007068-18.2017.8.26.0477 (
Relator(a): Berenice Marcondes Cesar
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/05/2020
Data de publicação: 26/05/2020
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. Recurso contrário a súmula do C.
STJ, enunciado no. 375. Necessidade de prévio registro de penhora na
matrícula do imóvel e prova de má-fé dos Embargantes. Negativa de
provimento recursal nos termos do art. 932, IV, "a", CPC. RECURSO
DO EMBARGADO NÃO PROVIDO.

1074006-25.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Posse
Relator(a): Gilberto dos Santos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/12/2012
Data de publicação: 11/05/2020
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial.
Fraude a execução. Alienação de imóvel no curso da execução.
Insuficiência para a configuração de fraude à execução. Ausência de
prova de que o terceiro adquirente tinha ciência da ação em curso.
Aplicação da Súmula 375 do STJ. Recurso não provido, com majoração
da verba honorária.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, invertidos os ônus da sucumbência.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
10E21EBC
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
10EAFCAA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016856-35.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.